Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-54.2024.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000383-54.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dever de Informação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IOLANDA CRISTINA DO PRADO - CPF: 033.624.951-92 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE) – DIREITOS DIFUSOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR INDIVIDUAL – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – NATUREZA COLETIVA DA SANÇÃO – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

–
RECURSO DESPROVIDO.

A multa cominatória fixada em ação civil pública possui natureza coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de não fazer voltada à tutela de direitos difusos, não se prestando à execução individualizada.

Inexiste, no título executivo judicial oriundo da ação coletiva, condenação em favor de consumidores individualmente considerados, razão pela qual não se reconhece a legitimidade ativa do particular para promover a execução.

Compete ao Ministério Público, como legitimado da ação coletiva originária, a promoção do eventual cumprimento da sentença quanto à cobrança das astreintes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000383-54.2024.8.11.0028

APELANTE: IOLANDA CRISTINA DO PRADO

APELADA: SERASA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IOLANDA CRISTINA DO PRADO
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da
Ação de Execução Individual de Sentença Coletiva nº 1000383-54.2024.8.11.0028,
ajuizada em face do
SERASA S/A
, que reconheceu a ilegitimidade ativa da ora apelante, entendendo que esta
“[...] não detém legitimidade para executar, em nome próprio, a multa fixada nos autos da ação civil pública”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais aduz que
“o julgamento proferido deixa de considerar, integralmente, o disposto no artigo 97 do CDC, já que é clara a disposição do mesmo no sentido de que “A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.” (g.n.) Portanto, resta cristalino que, pelo que constam dos artigos 97 e 100 do CDC, não obstante seja ampla a legitimação para impulsionar a liquidação e a execução da sentença coletiva, admitindo-se que a promovam o próprio titular do direito material, seus sucessores, ou um dos legitimados do art. 82 do CDC, o art. 97 impõe uma gradação de preferência que permite a legitimidade coletiva subsidiariamente à vítima! Isto porque, nessa fase processual, o ponto central é o dano pessoal sofrido por cada uma das vítimas e não necessariamente a coletividade já defendida pelo órgão público”
(sic).

Sustenta que
“não somente há legitimidade, mas, há gradação legal que sobrepõe a vítima ao Ministério Público! Nesta linha, diferentemente do que consta da v. decisão recorrida, a legitimação prevista no artigo 98 do CDC, não afasta a legitimidade da Autora da presente ação”
(sic).

Afiança que “
a ação interposta apontou que a Serasa continuou a vender os serviços e os produtos que foram declarados inconstitucionais e ilegais. Para tanto, apontou, não apenas os itens que constam do site do próprio Serasa, como, também, em ID 142552201 foi anexado o relatório das consultas feitas no CPF da Autora, a partir da comercialização de produtos, em patente descumprimento da r. sentença exequenda. Portanto, provada a lesão advinda do descumprimento da decisão, tem a Autora direito à multa fixada na decisão exequenda: ID 142552205”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“seja a presente Apelação conhecida e provida para que seja declarada a legitimidade da autora para interpor o cumprimento de sentença e exigir a multa arbitrada, acompanhando as devidas disposições legais e o elogioso entendimento do E. STJ apontado na peça inicial”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 307398861, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 307961352.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da ora apelante, entendendo que esta
“[...] não detém legitimidade para executar, em nome próprio, a multa fixada nos autos da ação civil pública”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] O cumprimento de sentença está embasado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública que tramitou na 5ª Vara do Distrito Federal e foi confirmada em sede de apelação sob o n°0736634-81.2020.8.07.0001.

Verifica-se da sentença e acórdão que instruem a inicial, que houve a condenação ao SERASA para “abster-se de comercializar dados pessoais dos titulares por meio dos produtos denominados “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”, sob pena de imposição das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme legislação processual civil”.

No mesmo julgado, foi confirmada a liminar aplicando astreinte em caso de descumprimento.

Nesse sentido, pretende a exequente a cobrança da astreinte.

Contudo, a exequente não possui legitimidade ativa para a execução da astreinte.

Isso porque, a multa prevista incidiria pela venda de dados pessoais dos titulares por meio dos produtos “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”, feita em desconformidade com a ordem judicial e não por pessoa cujos dados foram comercializados.

Assim, não se trata de multa em favor dos titulares, mas de penalidade que seria revertida a fundo destinado à proteção dos interesses coletivos.

[...]

Portanto, é de se reconhecer que a exequente não detém legitimidade para executar, em nome próprio, a multa fixada nos autos da ação civil pública.

Ante o exposto, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença ante a ilegitimidade da parte.

Ante a sucumbência, CONDENO a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, os quais torno inexigíveis vez que litiga sob a justiça gratuita, com fulcro no artigo 98, §3°.”
(Id. 307398856)

Pois bem. Quanto ao mérito, vislumbra-se que a insurgência não comporta provimento.

A apelante busca executar multa cominatória decorrente de título executivo judicial formado nos autos da ação civil pública nº. 0736634-81.2020.8.07.0001, que tramitou na 5ª Vara Cível de Brasília/DF.

Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a demanda foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da SERASA S.A. O feito resultou em sentença posteriormente mantida pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, transitada em julgado em 17/03/2022, que impôs à parte ora apelada a obrigação de se abster da comercialização de dados pessoais de titulares, notadamente por intermédio dos produtos intitulados “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”.

Ressalta-se, ainda, que no curso da referida ação foi deferida tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, em 20/11/2020, determinando-se a imediata suspensão da oferta dos mencionados serviços, sob cominação de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada operação realizada em descompasso com a ordem judicial.

Na hipótese, embora a apelante defenda sua legitimidade para executar a multa cominatória estabelecida na referida ação coletiva, inviável seu reconhecimento.

Isso porque, a multa fixada visava garantir o cumprimento de uma obrigação de não fazer, de natureza difusa, consistente na abstenção da comercialização de dados pessoais de forma generalizada.

A situação apresentada evidencia que, caso fosse admitida a legitimidade do apelante para promover a execução da multa cominatória, geraria precedente para inúmeras execuções individuais com idêntico objeto, relacionadas ao mesmo fato gerador - a comercialização dos dados pelos produtos vetados na decisão judicial, circunstância que acarretaria o risco de múltiplas cobranças pela mesma conduta, o que não se coaduna com a natureza e finalidade das astreintes.

Considerando tratar-se de obrigação de não fazer atinente à tutela de direitos difusos, a exigibilidade da multa cominatória não admite fracionamento ou destinação individual, competindo ao Ministério Público, enquanto legitimado ativo da ação coletiva originária, promover eventual cumprimento de sentença voltado à cobrança das astreintes pelo descumprimento da determinação judicial.

Cumpre destacar que tal entendimento não afronta o disposto no art. 97 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o título executivo não contém condenação de natureza específica em favor de consumidores individualmente considerados, apta a ensejar liquidação ou execução autônoma por parte destes.

Outrossim, verifica-se que a prova documental colacionada pela apelante não demonstra de forma clara e contundente a inobservância da decisão por parte da demandada, revelando-se insuficiente para legitimar a execução individual da multa coercitiva postulada.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MULTA COMINATÓRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR INDIVIDUAL. DIREITOS DIFUSOS.
CONCESSÃO TÁCITA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Execução Individual de Sentença Coletiva, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, dada a ausência de legitimidade ativa do autor para pleitear a execução da multa cominatória. O recorrente pleiteia que seja declarada sua legitimidade para propor o cumprimento de sentença e exigir a multa arbitrada, além da concessão da justiça gratuita e da fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) a legitimidade do consumidor individual para executar multa cominatória fixada em ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de justiça gratuita enseja o seu deferimento tácito.

4. A multa cominatória fixada na ação civil pública tem natureza coercitiva e visa garantir o cumprimento de obrigação de não fazer de cunho difuso, não havendo individualização no título executivo que permita a execução isolada por consumidor.

5. Admitir a legitimidade individual para execução da astreinte em ações de direitos difusos comprometeria a finalidade da medida e ensejaria execuções múltiplas pelo mesmo fato gerador, sendo o Ministério Público, no caso, o legitimado para promover tal cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
O consumidor individual carece de legitimidade para exigir multa cominatória estabelecida em ação civil pública que protege direitos difusos, cujo descumprimento afeta indistintamente a coletividade, pertencendo essa prerrogativa aos entes legalmente autorizados à defesa dos interesses coletivos
.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 85, § 11; CDC, art. 97.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS e EDcl no AgRg no AREsp n. 582.062/PR; TJMT, N.U 1041423-28.2023.8.11.0003; TJDFT, 07060179320248070003; TJSP, Apelação Cível 10003666420248260589.”
(N.U 1020477-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (Destaquei)

No mesmo sentido colaciono precedentes dos Tribunais de Justiça do estado do Paraná, São Paulo e do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PROFERIDA NA ACP Nº 0736634-81.2020.8.07.0001. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA QUE DEVERÁ SER EXECUTADA NA PRÓPRIA ACP, PELA PARTE LEGÍTIMA.
CITAÇÃO DO RÉU PARA RESPONDER AO RECURSO QUE IMPÕE O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85 E 331, § 1º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR 00106513620248160194 Curitiba, Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 12/04/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA TENDO POR OBJETO MULTA COMINATÓRIA E DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 . Apelação contra sentença de indeferimento da petição inicial por ilegitimidade ativa e extinção – sem resolução do mérito – de ação para liquidação individual de sentença coletiva.

2. Como causa de pedir, o autor alega descumprimento da sentença coletiva de julgamento da ACP nº 0736634-81.2020 .8.07.0001, que tramitou na Comarca de Brasília-DF, por meio da qual condenou-se a ré a se abster de comercializar dados pessoais pelos produtos "Lista Online" e "Prospecção de Clientes", sob pena de multas necessárias ao cumprimento da decisão.

II. Questões em discussão

2. Para julgamento da apelação é necessária a análise das seguintes questões jurídicas: (i) possibilidade de liquidação individual da sentença coletiva tendo por objeto condenações que não constam no título judicial (dano moral e multa cominatória); (ii) legitimidade da parte autora para liquidação – e execução – de multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. No título executivo judicial formado na ACP nº 0736634-81.2020.8.07.0001 não há condenação no pagamento de indenização por dano moral, o que impede a liquidação a tendo por objeto, conforme o princípio da delimitação objetiva do título executivo.

4. A legitimidade para a execução da multa cominatória cominada na sentença coletiva é exclusiva do autor da ação civil pública, neste caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), considerando que a multa possui caráter coletivo e seu eventual pagamento reverte ao fundo de defesa de interesses difusos, nos termos da legislação aplicável.

5. A pretensão de liquidar individualmente a sentença coletiva ultrapassa os limites objetivos do título executivo e gera o risco de repetição de execuções individuais sobre o mesmo fato gerador, o que é vedado.

IV. Dispositivo e teses

6. Apelação conhecida e desprovida.

Teses de julgamento:
"1. A liquidação individual de sentença coletiva somente é cabível nos limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de pretensões não previstas expressamente, como a reparação por dano moral". "2. A legitimidade para a execução de multa cominatória fixada em ação civil pública é exclusiva do autor da ação coletiva, e o valor da multa não reverte aos lesados individuais, mas ao fundo de defesa de interesses difusos.
"

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 127; CPC, arts. 485, I, e 510; CDC, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1000540-53.2024.8.26.0531, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, julgado em 31/1/2025.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10052882320248260566 São Carlos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM FAVOR DOS CONSUMIDORES. DIREITOS DIFUSOS (ART. 81, I, DO CDC). LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de execução individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 0736634-81.2020.8.07.0001, em que a autora/apelante alega que, em descumprimento à ordem judicial transitada em julgado, a apelada vem negociando indevidamente os seus dados pessoais.

2. A sentença coletiva proferida tem natureza mandamental, que fixou obrigação de não fazer. O título judicial, embora de natureza coletiva (lato sensu), não contemplou qualquer condenação em benefício dos consumidores lesados.

3. Assim, a legitimidade para requerer a execução da sentença limita-se ao autor daquela ação, ante a natureza de direitos ou interesses difusos, nos termos do art. 81, inciso I, da Lei 8.078/90. Com efeito, o ato ensejador de eventual multa cominatória seria a venda da coletividade dessas informações pessoais, por meio dos produtos denominados ?Lista Online? e ?Prospecção de Clientes?, não sendo possível individualizar o direito coletivo quanto à exigibilidade das astreintes, cabendo ao Ministério Público a sua execução.

4 . Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-DF 07060179320248070003 1926456, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/10/2024) (Destaquei)

Dessarte, infere-se que a apelante não detém legitimidade para promover a execução da multa coercitiva fixada na ação civil pública em referência, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários porquanto não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025